Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-92.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
Argumentos da apelante que não convencem - Autora sustenta que a ré recebia informações privilegiadas de alguns seus ex-funcionários e ofertava produtos por importe inferior ao de outros interessados em vendê-los e, assim, vencia suas concorrências internas - Correta a sentença ao não

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
Argumentos da apelante que não convencem - Autora sustenta que a ré recebia informações privilegiadas de alguns seus ex-funcionários e ofertava produtos por importe inferior ao de outros interessados em vendê-los e, assim, vencia suas concorrências internas - Correta a sentença ao não reconhecer a anulabilidade do contrato - Autora que adquiriu as mercadoria, por preço inferior ao dos outros fornecedores cadastrados junto a ela e, portanto, deve efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito - Dolo bilateral (dos prepostos de ambas as partes) que não pode ser alegado com vistas à anulação do negócio jurídico (CC, art. 150) - Precedente deste E. Tribunal de Justiça, envolvendo o mesmo alegado esquema fraudulento.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001045-92.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, é apelado R. SOUZA COMÉRCIO
ATACADISTA
DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
E
REPRESENTACAO
COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. – ME.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001045-92.2015.8.26.0229 - Hortolândia- Voto 38215- Fl. 2/6
APELAÇÃO 1001045-92.2015.8.26.0229
COMARCA DE HORTOLÂNDIA
APELANTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
APELADA: R. SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA. ME
VOTO 38215
APELAÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
E
PROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO.
Argumentos da apelante que não convencem - Autora sustenta que a ré
recebia informações privilegiadas de alguns seus ex-funcionários e ofertava
produtos por importe inferior ao de outros interessados em vendê-los e,
assim, vencia suas concorrências internas - Correta a sentença ao não
reconhecer a anulabilidade do contrato - Autora que adquiriu as mercadoria,
por preço inferior ao dos outros fornecedores cadastrados junto a ela e,
portanto, deve efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito -
Dolo bilateral (dos prepostos de ambas as partes) que não pode ser alegado
com vistas à anulação do negócio jurídico (CC, art. 150) - Precedente deste
E. Tribunal de Justiça, envolvendo o mesmo alegado esquema fraudulento.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL em face de R. SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS e REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. ME, .
Sustentou o autor na inicial que foi encontrado um esquema
fraudulento em seu setor de compras. Disse que um grupo de funcionários se reunia com
fornecedores interessados em com ela contratar, inclusive a requerida, e transmitiam
informação de propostas de outros concorrentes em troca de benefícios financeiros,
resultando assim em fraude em seu procedimento interno de compra de bens. Com base em
tal assertiva, requereu a anulação do contrato.
A ré, citada, apresentou contestação e reconvenção, objetivando o
recebimento do preço pelas mercadorias que efetivamente forneceu à autora.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001045-92.2015.8.26.0229 - Hortolândia- Voto 38215- Fl. 3/6
sobreveio sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção (fls.
1.188/1.195).
Inconformada, a requerente apela.
Em síntese, sustenta a recorrente que: (a) a requerida fez parte de
esquema, envolvendo alguns seus ex-funcionários, objetivando seu procedimento interno
de aquisição de mercadorias; (b) tal esquema ilícito lhe causou prejuízos, tanto que, em
ação trabalhista, um de seus ex-funcionários envolvido no imbróglio foi condenado a lhe
pagar indenizações por danos materiais em morais; (c) ocorreu cerceamento de defesa, a
uma porque o processamento da presente demanda deveria ser suspenso enquanto os fatos
estão sendo objeto de análise junto à Justiça Criminal, por força do disposto no art. 315 do
CPC e a duas porque requereu prova pericial e oral para comprovação dos prejuízos que
sofreu; (d) apenas contratou com a apelada porque não tinha conhecimento de que esta
participava de esquema montado para fraudar o procedimento de escolha dos fornecedores,
acrescentando que a conduta dolosa da contraparte é causa de nulidade do contrato; (e)
ainda que a apelada tenha “entregue a prestação que lhe cabia, não há que se falar em
enriquecimento ilícito da CSN, mas sim em existência de justificativa para o não
pagamento da contraprestação - que é, justamente, a vedação da prática de ato ilícito”;
(f) em precedente que moveu em face de outro fornecedor envolvido na fraude o Juízo de
Direito da 26a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo declarou “a anulação do
negócio jurídico firmado entre as parte e a inexigibilidade da contraprestação, após
concluir que houve conduta dolosa da ré”; (g) subsidiariamente requer a procedência
parcial da demanda, para que o contrato seja revisto e ela pague apenas pelo custo da
mercadoria adquirida da ré, que não pode lucrar com a fraude. Firme em tal argumentação,
requer provimento (fls. 1.197/1.215).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 1.225/.1229).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 1.235).
É O RELATÓRIO.
De cerceamento de defesa não há cogitar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001045-92.2015.8.26.0229 - Hortolândia- Voto 38215- Fl. 4/6
As provas constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da
controvérsia, valendo assinalar que, presentes os requisitos legais, não é mera faculdade,
mas verdadeiro dever-poder, passar o magistrado ao julgamento do mérito, inclusive em
homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRFB, art. 5o,
LXXVIII, caput1).
Acresça-se que o desfecho da ação penal movida em face de seus ex-
funcionários não tem o condão de alterar a sorte da presente demanda, de modo que era
mesmo descabida a suspensão do presente feito. Com efeito, conforme adiante consignado,
a despeito da eventual constatação da existência da fraude, descabe cogitar de anulação da
venda e compra tratada nos autos.
No tema de fundo, também sem razão a recorrente.
Com efeito, ela admite que acabou adquirindo as mercadoria por um
preço inferior àquele ofertado pelos outros concorrentes, de modo que não há cogitar de
prejuízos de sua parte.
Consoante narrado, o esquema consistia em ex-funcionários da
demandante informar à ré acerca das propostas dos demais interessados em com ela
contratar e, com base em tais informações, a ré fazia uma proposta de venda de suas
mercadorias com valor um pouco abaixo daqueles dos concorrentes e, assim, lograva
contratar.
Portanto, ao cabo, as mercadorias não foram adquiridas em valor
superior, de modo que se a autora, que não nega que as recebeu, não efetuar o pagamento,
por certo, enriquecer-se-á indevidamente, o que não pode ser admitido.
Foi preciso o juízo sentenciante “Ademais, a autora se beneficiou
financeiramente do suposto esquema, mesmo que de forma indireta, pois comprava
mercadorias com menor preço. Repise-se que os empresários vencedores ganhavam as
concorrências apresentando sempre o preço mais baixo para a aquisição de produtos. Ou
seja, a autora/reconvinda sempre pagava o menor preço para a aquisição de bens. Em
1 LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001045-92.2015.8.26.0229 - Hortolândia- Voto 38215- Fl. 5/6
outras palavras: a atuação indevida de seus funcionários gerou lucro à
autora/reconvinda”.
Vale frisar que se cuida de dolo bilateral (dolo dos prepostos da
fornecedora ré e dos prepostos da autora), de modo que, nos termos do disposto no art. 150
do Código Civil2, nenhuma das partes pode alegá-lo, com vistas à anulação do negócio
jurídico.
Não bastasse, como já se salientou em precedente apelação manejada
pela apelada, em face de sentença proferida em demanda que moveu em face de outro
fornecedor envolvido no narrado esquema, “ainda que se reconhecesse a existência do
esquema de propina envolvendo os seus funcionários do departamento de compras, o
sistema de credenciamento interno da própria embargante fazia com que se saíssem
vencedores os fornecedores que ofereciam os menores preços, ou seja, a própria
embargante acabava por adquirir um material mais barato, sendo beneficiada”
(1083757-41.2015.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Souza Lopes, j. em
17/03/2017, apelante: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN).
Note-se que nada justifica deva esta C. Câmara adotar solução distinta
no caso concreto, pois se cuida exatamente do mesmo alegado esquema fraudulento.
Ademais, em certa medida, a autora também contribuiu com a fraude,
tanto na escolha de seus funcionários quanto no fato de ter custado a identificar o conluio
entre eles e alguns fornecedores, pois o esquema perdurou por anos.
Dito de forma direta: houve violação positiva do contrato por parte de
ambos os litigantes. Nas palavras do douto sentenciante: “Também faltou à autora respeito
à boa-fé objetiva sob o prisma do tu quoque (aquele que viola uma determinada regra não
pode se aproveitar da transgressão praticada) e do duty to mitigate the loss (a parte a que
a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano)”.
Por fim, em razão do malogro do recurso, a honorária de
sucumbência, devida pela apelante, fixada em 10% do valor da causa na ação e 10% do
2 Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou
reclamar indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001045-92.2015.8.26.0229 - Hortolândia- Voto 38215- Fl. 6/6
valor da causa na reconvenção, resta majorada para 15% de tais bases de cálculo (15% na
ação e mais 15% na reconvenção), por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica